Tribunal: TJBA
Processo: 8000939-19.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000939-19.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES

Advogado(s)
:
LETICIA DE OLIVEIRA PONTES, MARCOS SARAIVA DE MORAIS FILHO, EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA DISPENSA DE CUSTAS À PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte autora alegou a possibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, para afastar tal exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, é válida quando já indeferido o pedido de gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, dispensa o autor do pagamento antecipado das custas iniciais em ação de cobrança movida contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça transitou em julgado, de modo que se impunha à parte autora o recolhimento das custas iniciais como pressuposto de desenvolvimento válido do processo.

O pedido de modificação do rito processual para os Juizados Especiais da Fazenda Pública foi corretamente indeferido, ante a ausência de renúncia expressa, específica e detalhada ao valor excedente ao teto legal, além do já avançado estágio processual da causa.

O art. 82, § 3º, do CPC não cria hipótese de isenção ou gratuidade de custas processuais, mas apenas desonera o advogado do adiantamento quando atua em nome próprio para cobrança de honorários, sendo inaplicável à parte autora que não detenha o benefício da justiça gratuita.

A norma contida no art. 82, § 3º, do CPC deve ser interpretada sistematicamente com o caput do mesmo artigo e com o regime jurídico da gratuidade da justiça, não podendo ser ampliada para alcançar hipóteses não previstas expressamente pelo legislador.

A responsabilidade do réu pelo pagamento final das custas, conforme prevê o § 3º do art. 82 do CPC, está condicionada à verificação de que tenha dado causa ao processo, conclusão que somente pode ser alcançada ao término da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo sem resolução do mérito é válida quando, indeferido o pedido de gratuidade da justiça com trânsito em julgado, a parte autora não realiza o recolhimento das custas iniciais.

O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, não afasta a obrigação da parte autora de recolher as custas iniciais quando não beneficiária da gratuidade da justiça.

A dispensa de adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente ao advogado que atua em nome próprio na cobrança de seus honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 321, parágrafo único, 485, I, e 82, § 3º. Lei nº 15.109/2025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 1016906-94.2023.8.26.0114, Rel. Des. Moreira Viegas, j. 08.10.2025, 5ª Câmara de Direito Privado.